Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708941-37.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODOLFO VINICIUS BARBOSA MELONI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora